Tribunal: STF
Processo: ARE 1386063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Agravo de instrumento – Ação de divórcio – Partilha – Instrução probatória – Quebra de sigilo bancário e fiscal – Período posterior à separação de fato – Necessidade – Dúvida quanto ao alcance do patrimônio – Recurso a que se nega provimento.



    1 - A quebra do sigilo bancário e fiscal, enquanto medida excepcional, somente deve ser deferida caso as informações ali constantes sejam imprescindíveis à resolução da controvérsia.



    2 – Observada a intensa litigiosidade quanto à partilha, e sobretudo as fundadas dúvidas acerca do destino dado ao patrimônio do ex-casal, mantém-se a decisão que determinou a quebra do sigilo em período posterior àseparação de fato."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia em averiguar o acerto da decisão que, nos autos da ação de divórcio litigioso havida entre S.L.T. e A.L.I.O., deferiu a quebra do sigilo bancário da virago em período posterior à separação de fato.Sabe-se que a quebra do sigilo fiscal e bancário, providência extremamente nociva ao direito à intimidade, é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que se mostrar indispensável à justa solução da controvérsia devolvida ao Poder Judiciário.



    E no caso em apreço, a questão a ser dirimida não se limita à análise do patrimônio comum do casal à época da separação de fato, mas envolve também o destino dos frutos e rendimentos advindos desse patrimônio, a fim de que a partilha seja realizada de forma equânime.



    Em verdade, já na petição inicial (ordem 5), a própria agravante informou que o ex-casal adquiriu 4 (quatro) veículos na constância da relação conjugal, os quais, soube-se posteriormente, eram empregados na atividade de táxi executivo (ordem 117).



    Sobreveio, então, intenso embate entre as partes no que diz respeito ao destino das aplicações financeiras e da própria atividade empresarial, com alegações notoriamente divergentes em relação a qual dos cônjuges teria permanecido na posse do patrimônio, sem a juntada de elementos de prova robustos, capazes de corroborar quaisquer dos argumentos.



    Confira-se, por oportuno, os respectivos pedidos de produção de provas:



    - Especificação de provas do réu (ordem 126):



    2) Requer que este Douto Juízo oficie todos os bancos (em especial a Caixa Econômica, Banco do Bradesco e Banco Itaú) a fornecer os extratos bancários das contas correntes, poupança, aplicações, etc, da Autora S.L.T. (...), do Réu A.L.I.O.(...), as contas conjuntas, bem como das possíveis contas da Pessoa Jurídica(...), a fim de apurar a quantia movimentada pela Autora a partir do dia 29/01/2016 quando o réu foipreso, para que se faça a correta meação; (...)



    - Especificação de provas da autora (ordem 134):



    Pesquisa Bacenjud em nome do Réu A.L.I.O. (...), e da pessoa jurídica (...), para verificar a existência de saldo nas contas do Réu ou da empresa desde janeiro de 2016, mês em que ocorreu a separação de fato do casal, até a presente data.



    Nesse contexto, e sem adentrar na forma lamentável em que ocorrida a separação do casal, com atentado à vida da agravante, depreende-se que a quebra do sigilo bancário no período posterior à separação de fato – determinada, diga-se de passagem, em relação a ambas as partes -, é indispensável a correta identificação do patrimônio comum.



    Ressalte-se, por oportuno, que não é possível concluir, de forma inequívoca, que a agravante não prosseguiu nas atividades da empresa, e nem tampouco que a administração era exercida com exclusividade pelo agravado. Tais informações, evidentemente, virão aos autos após a instrução probatória, sem que existam razões concretas para a limitação da medida ao período antecedente à separação de fato.



    No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO –CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.1. Presume-se que todas as despesas existentes na constância do casamento são de ambos os cônjuges, assim, a medida excepcional de quebra de sigilo bancário, para verificar a ocorrência de dilapidação patrimonial, poderá ser deferida a partir da dissolução fática da sociedade conjugal.(TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.19.042767-4/003, rel. JD. Convocado HABIB FELIPPE JABOUR, 2ª Câmara Cível, j. em 19.5.2020)



    À inteligência dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente